Tribunal: TJDFT
Processo: 0707474-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO LEGAL.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar o ente distrital ao pagamento das diferenças salariais entre os postos de Soldado de 2a e de 1a Classe, no período de 20/12/2002 a 31/07/2007.
2. O prazo prescricional da pretensão de recebimento das verbas devidas em decorrência de ressarcimento por preterição começa a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito.
3. Ao policial promovido em ressarcimento de preterição devem ser garantidos todos os direitos inerentes à função hierarquicamente superior, inclusive remuneratório, nos termos do art. 60, §§ 4o e 5o, da Lei 7.289/84, Estatuto dos Policiais Militares da PM/DF.
4. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte a fixação dos honorários advocatícios observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2a e os percentuais delimitados no §3o - independentemente do conteúdo da decisão.
5. O Distrito Federal é isento do pagamento de custas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 500/69 e do art. 4o da Lei 9.289/96, não havendo se falar em condenação do ente distrital nas despesas processuais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.